Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC, em face à decisão desta relatoria que não conheceu a apelação por ela interposta, em razão de irregularidade no preparo que levou à deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. A embargante alegou vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão monocrática. Da análise detida dos autos, constata-se que as razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto à recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte recorrida para que se manifeste. Após, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12